Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VILMAR RIBEIRO, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0712516-52.2022.8.07.0007) requerido em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), indeferiu o pedido de extinção do processo formulado pelo agravado/executado, declarou que o crédito exequendo está sujeito ao plano de recuperação judicial e revogou a decisão que deferiu o cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 48134266), o agravante/exequente alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que é extra petita. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, da mera leitura da decisão agravada, verifica-se ter se referido a pedido formulado pelo agravado/executado em feito diverso (processo n.° 0707078-84.2018.8.07.0007) dos autos de origem (processo n.o 0712516-52.2022.8.07.0007). Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, verifica-se a presente a probabilidade de provimento do recurso, em razão da aparente nulidade da decisão agravada. Igualmente vejo presente risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, nos termos da decisão recorrida, implicará na prática de atos processuais desnecessários. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora